Tribunal: TJDFT
Processo: 0737101-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0737101-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A REQUERIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Da análise dos autos da apelação no 0709073-82.2020.8.07.0001, vê-se que o deferimento parcial do efeito suspensivo já foi lá informado (ID 19182109). Assim, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator